Tribunal: TJMT
Processo: 1008798-77.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008798-77.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEUZINA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 009.618.631-37 (APELADO), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – COBRANÇA INDEVIDA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA –

ausencia de alteração ou redução do consumo de energia – recuperação de consumo - impossibiliade INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO -

INSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO RÉU desPROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações existentes entre as concessionárias de serviços públicos e os seus clientes. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

É necessária a demonstração efetiva de que houve redução ou alteração significativa na medição da energia que passou pelo medidor da unidade consumidora, na medida em que a própria legislação de regência garante à concessionária o direito ao ressarcimento das despesas para a verificação e cobrança dos débitos oriundos de fraude.

No caso concreto, revela-se descabida a recuperação de consumo tal como operada pela concessionária, sendo a melhor solução a procedência do pedido vertido na inicial quanto ao tema.

“(...) A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.” (...) (N.U 1007579-63.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.,
em face da sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.o 1008798-77.2019.8.11.0003 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
LEUZINA CAVALCANTE DA SILVA
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para DECLARAR a inexigibilidade dos débitos nos valores de R$ 6.403,78 indeferindo o pedido de condenação em danos morais. Tendo em vista a sucumbência recíproca, CONDENOU as partes em litígio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXOU em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015, devendo as despesas ser suportadas à razão de 50% para cada uma das partes (art. 86, CPC/2015), ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3o, CPC.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, o d. juízo a quo fundamentou sua decisão tão somente nos preceitos da legislação consumerista, cerrando os olhos para o que dispõe a legislação setorial vigente.

Defende que a recorrente comprovou por via de documentos acostados aos autos que as irregularidades efetivamente existiam no medidor inserto no imóvel da parte recorrida, assim como que lhe trouxe benefício nos valores de suas contas.

Sustenta que por ocasião de uma inspeção de rotina realizada no dia 30/07/2018, a concessionária Apelante constatou irregularidades razão pela qual expediu Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 660839 (Num. 72060699 – Pág.12/13), documento que reúne o máximo de evidências para demonstrar a anormalidade constatada no equipamento, tudo de acordo com a norma que regula os procedimentos administrativos de todas as concessionárias do país, que é a Resolução no 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.

Destaca que a Apelada acompanhou a vistoria e se recusou a assinar e receber o TOI.

Registra que a irregularidade constatada no medidor da Unidade Consumidora da Apelada, não se trata de uma criação da Apelante, sendo confirmada por registro fotográfico, o que a torna incontestável.

Salienta em que pese a vistoria ter sido realizada no dia 30/07/2018, e constatado irregularidades EXTERNAS, os prepostos compareceram a Unidade Consumidora no dia 01/08/2018, e realizaram a troca do aparelho medidor, conforme comunicado de substituição e fotos (Num. 72060699 – Pág.18/19).

Defende que “O motivo da troca foi para blindar a cliente, e para evitar fraude no equipamento, o medidor retirado não foi enviado para aferição”, Num. 72060699 – Pág.20.

Aduz que que a irregularidade constatada no medidor era externa, e por esse motivo o medidor retirado não foi enviado para perícia técnica, ou seja, nesses casos, não há envio do medidor para realização de laudo do INMETRO.

Esclarece que na esteira da legalidade dos atos e procedimentos da apelante, no presente caso, havia flagrante adulteração externa do medidor. Assim, que a resolução 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 129, o qual preceitua que a realização de perícia técnica por órgão competente, NÃO É OBRIGATÓRIA PELA RÉ, mas somente quando este julgar necessária.

Afirma que resta demonstrado e comprovado, que ao contrário do que fora afirmado pela Apelada na inicial, NÃO fora a cobrança da fatura impugnada feita de forma sumária, muito menos unilateral; também, que o valor da fatura de recuperação de consumo, seguiu os preceitos da legislação setorial aplicável, sendo cobrado por meio de elaboração de planilha de base de cálculo para faturamento, apurando-se o período que perdurou a irregularidade:

Aduz que após o saneamento da irregularidade, passou-se a auferir o real consumo, que os valores passaram a ser devidamente registrados, e via de consequência, há um aumento no valor das faturas, haja vista que passa-se a cobrar o real valor consumido na unidade consumidora, “ficando evidente que deixou de registrar o consumo corretamente cerca e -33% a menor”, Num.72660699 – Pág.28.

Frisa-se que inexistem nos autos elementos capazes de afastar a legalidade da fatura objeto da lide, ante a comprovação da irregularidade através de registros fotográficos, bem como pelo fato de ter sido respeitada toda legislação setorial vigente, qual seja, 414/2010 da ANEEL.

Assevera que restam cumpridas as determinações do STJ estampadas no aresto do RESp 1412433, o qual atestou por meio de decisão autorizativa a possiblidade e legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos inadimplidos provenientes de fatura de recuperação de consumo.

Prequestiona os artigos 188, I, 389, 394 e 397 do Código Civil; e, artigos 374, 405, todos do novo Código de Processo Civil.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja a sentença apelada totalmente reformada.

Devidamente intimado, o autor/apelado deixou de apresentar as contrarrazões (Num. 72060706).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
em face da sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.o 1008798-77.2019.8.11.0003 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
LEUZINA CAVALCANTE DA SILVA
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para DECLARAR a inexigibilidade dos débitos nos valores de R$ 6.403,78 indeferindo o pedido de condenação em danos morais. Tendo em vista a sucumbência recíproca, CONDENOU as partes em litígio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXOU em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015, devendo as despesas ser suportadas à razão de 50% para cada uma das partes (art. 86, CPC/2015), ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3o, CPC.

A questão trazida neste recurso cinge-se quanto à possibilidade de cobrança realizada pela empresa Apelante, em decorrência de inspeção realizada na UC no 127932-2, na qual, segundo a Apelante foi constatada uma irregularidade no aparelho medidor utilizado no imóvel do Apelado.

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

A Apelante sustenta tratar-se de recuperação de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora n.o 127932-2.

Ainda, que foi lavrado o termo de ocorrência no 660839 (Num. 72060666 – Pág.1/2) com as informações devidas, bem como que houve registro fotográfico da irregularidade verificada.

Em razão da irregularidade, a concessionária notificou o consumidor (Num. 72060666 – Pág.14), emitiu Comunicado de Substituição de Medidor n.86410 (Num. 72060666 – Pág.17) bem como enviou a fatura no valor de R$ 6.403,78 (seis mil, quatrocentos e três reais e setenta e oito centavos), com vencimento em 30/11/2018.

Pois bem. Com o fito de justificar a cobrança por recuperação de consumo, cumpre à concessionária comprovar a diferença entre o consumo real no período em que verificou a irregularidade; não basta apenas demonstrar a irregularidade no equipamento medidor de energia instalado na unidade consumidora vistoriada.

O período irregular detectado pela concessionária, de acordo com a notificação (id.n.o 72060666) encaminhada ao Apelante, é de 10/2015 a 07/2018.

No entanto, ao analisarmos o consumo posterior à vistoria, concluímos não ser possível verificar um aumento expressivo do consumo de energia elétrica na unidade consumidora.

De igual forma, ao analisarmos o consumo tido por irregular, não é possível concluir que tenha se verificado uma redução expressiva do consumo na unidade consumidora.

Desta feita, apesar da concessionaria juntar aos autos fotografias que em tese demostram o desvio de energia, fato é, que não houve demonstração efetiva de redução significativa de consumo.

Mister esclarecer, que constatada fraude ou mesmo defeito no medidor a recuperação de consumo não faturado de energia é possível e está prevista na Resolução da ANEL n.o 414/2010, no entanto, apesar da fiscalização na unidade consumidora apontar desvio de energia, lavrando-se TOI, bem como fotos do medidor, referidos documentos não se prestaram ao seu objetivo, qual seja, demonstrar o desvio de energia, bem como o benefício auferido pela parte autora em decorrência da suposta fraude.

A concessionária quando emite uma fatura de recuperação de consumo, deve comprovar a existência do crédito a seu favor, no caso ora em análise, pelo histórico de consumo trazido pela própria concessionária, não se verifica anomalia quanto ao consumo da unidade consumidora.

Ademais, no caso dos autos, a ré teria em tese apurado deficiência na medição do consumo efetuada pelo aparelho leitor instalado no imóvel da parte autora, e imputou essa deficiência não a falha espontânea do maquinismo, mas sim à intervenção humana dolosa.

No entanto, não traz aos autos laudo técnico ou prova pericial que comprove a ocorrência de fraude ou adulteração do medidor da unidade consumidora.

Imputar ao usuário o ônus de provar que apuração técnica da distribuidora está equivocada, seria ferir os princípios basilares do direito das obrigações, vem como as normas protetivas do consumidor.

É princípio basilar do direito do consumidor a informação adequada acerca do produto ou serviço, seu preço, quantidades e características, conforme art. 6o, inciso III, do CDC.

Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ
.

2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)”.

Na mesma perspectiva:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE IRREGULARIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO - ATOS DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA – AUSENTE A PROVA DE QUE A CONSUMIDORA DEU CAUSA À INVERSÃO ENTRE A CARGA E A LINHA DA UNIDADE CONSUMIDORA – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.1- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.2- Embora os atos da Concessionária de Serviço de Energia Elétrica são presumíveis como verdadeiros, porquanto equiparam-se aos atos da Administração Pública, admite-se prova em contrário, máxime porque a presunção não é absoluta.3-
Para convalidar a cobrança da fatura emitida em decorrência de irregularidades no medidor, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar ao apelado o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas de que ocasionou a inversão entre linha e cabo da unidade consumidora.
(TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INATIVADA - RECURSO PROVIDO.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
(TJMT - N.U 1004682-91.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AES SUL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROBLEMAS NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. COBRANÇA DE DIVÍDA RELATIVA À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO.
Não havendo, no caso concreto, prova suficiente quanto à realização de fraude e ao efetivo desvio de energia, não pode a empresa, de forma unilateral, presumir um valor de consumo e cobrá-lo. Ausência de laudo do INMETRO ou prova pericial apta a atestar as irregularidades que a concessionária alega ter verificado no medidor de energia, não comprovado, contudo, o dano moral experimentado.
APELO PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, No 70070765599, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 27-09-2017)

Diante disso, a sentença deve ser mantida.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, mantendo a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021